Tribunal: TJDFT
Processo: 0725454-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. REJEITADA. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO NA APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A simples reprodução dos argumentos agitados na peça inicial não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere requerimento de produção de prova oral em audiência de instrução.
3. A eventual aplicação da taxatividade mitigada (STJ) pressupõe a urgência advinda da inutilidade da medida em sede de apelação. O risco de mero revés material não tem o condão de alçar a necessária inutilidade para a adoção da mitigação acima. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo para a hipótese em exame afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009. § 1o, do CPC.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.